Tribunal: TJMT
Processo: 1002255-89.2020.8.11.0046
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002255-89.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FLAVIO JACIR CORREIA DA SILVA - CPF: 062.816.921-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS MOZAIR DOS SANTOS - CPF: 735.719.382-91 (ASSISTENTE), JACKSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 457.290.502-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO MAJORADO (ART. 33, § 4º, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06) – CONDENAÇÃO –
INCONFORMISMO DEFENSIVO
–
1.

ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS –
2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– ANÁLISE PREJUDICADA –

RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que contempla os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o princípio
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiver comprovada a materialidade do crime e sua autoria.

- Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação do apelante na prática delitiva a ele imputada na denúncia, a absolvição é medida que se impõe.

2.
A absolvição, por ser mais abrangente, prejudica a análise do pedido de desclassificação do crime
de Tráfico de drogas para o de Posse de entorpecentes para consumo pessoal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Flávio Jacir Correia da Silva

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos
de
reclusão
,
substituídos
por
prestação de serviços
à comunidade e
prestação pecuniária
nos termos a serem fixados pelo Juízo das Execuções Penais, bem como ao pagamento de
200 dias-multa
pela autoria do crime de
Tráfico privilegiado de drogas majorado
previsto no o art. 33, §4º, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Em sua peça de insurgência, o apelante almeja ser
absolvido
mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
, requerendo, subsidiariamente, a
desclassificação
do delito de Tráfico de drogas para o de
Posse de entorpecentes para consumo pessoal
(Id.
172440123).

As
contrarrazões
buscam o
desprovimento
do recurso (Id.
172440125).

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça sintetizado nos seguintes termos, em que opina pelo
desprovimento
do apelo (Id.
182522164)
:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06] - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas ou subsidiariamente, desclassificação para uso próprio - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [maconha e cocaína fracionadas] - a alegação de ser usuário não impede a traficância – Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório. À d. Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 11h00min., do dia 27 de novembro de 2019, em via pública da cidade de Comodoro-MT,
Flávio Jacir Correia da Silva
em união de desígnios com o adolescente
C.G. da S. P.
, bem como, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriu e trazia consigo, com a finalidade de vender e fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, consistentes em 3 porções de maconha com peso total de 31,93g e 1 porção de cocaína pesando 4,56g.

Narra a denúncia que
Flávio
já vinha sendo investigado por Tráfico de drogas quando a polícia abordou a ele e ao adolescente na rua, encontrando, com o inimputável, os entorpecentes supracitados.

Após regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
, contra a qual o apelante se insurge
almejando ser
absolvido
mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
, bem como requerendo, subsidiariamente, a desclassificação do delito de Tráfico de drogas para o de Posse de entorpecentes para consumo pessoal (Id.
172440123).

O pleito absolutório comporta provimento
.

Explico.

A materialidade delitiva não foi questionada, de modo que deixo de tecer comentários sobre o tema.

Em relação à autoria, tem-se que não está satisfatoriamente comprovada,
in casu
.

Ao ser ouvido em ambas as fases da persecução penal o apelante negou a posse e a propriedade das drogas (Ids. 172442867 e 172440108).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os IPCs
Carlos Mozair dos Santos
e
Jackson da Silva Oliveira
asseveraram que já havia informação de que
Flávio
estava vendendo drogas, sendo que no dia da abordagem, souberam que o Comando Vermelho ia enviar entorpecentes para ser vendido no bairro, razão pela qual passaram a monitorar o local, quando encontraram o apelante em companhia do adolescente
C.G. da S. P.
, realizaram a abordagem e encontraram as drogas no bolso do inimputável

que assumiu a propriedade exclusiva dos entorpecentes (Id. 172440108).

Nota-se que ambos os policiais disseram que as drogas foram apreendidas com
C.G. da S. P.
e que nada foi encontrado com o apelante. Afirmaram que o adolescente assumiu a posse/propriedade exclusiva dos entorpecentes.

Some-se a isso, as declarações extrajudiciais do menor
C.G. da S. P.
afirmando que as drogas eram suas e se destinavam para consumo (Id. 172442867
).

Pois bem, analisando conjuntamente: que o
adolescente assumiu a propriedade da droga (apresentando versão idêntica à do apelado), a parca quantidade de entorpecentes apreendidos (
31,93g de maconha e 4,56g de cocaína) e a ausência de qualquer pessoa declarando já ter comprado drogas com o apelante,
a conclusão que se chega é a de que,
in casu
, não há como afirmar, com segurança, que os entorpecentes eram também de
Flávio

e que se destinavam à venda.

Até pode ser que sim, mas o contexto dos autos é dúbio, existindo apenas a presunção de que o menor, por ser inimputável, portava as drogas que ele e o apelante iam vender, razão pela qual, a absolvição é medida que se impõe
.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo in dubio pro reo. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

Diante do que foi exposto, em
dissonância
do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
a este recurso de Apelação Criminal para, com base no art. 386, VII do CPP,
absolver

Flávio Jacir Correia da Silva
em relação à autoria do
crime de Tráfico privilegiado de drogas majorado previsto no o art. 33, §4º, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Via de consequência, resta
prejudicado exame
do pedido de desclassificação
do crime
de Tráfico de drogas para o de Posse de entorpecentes para consumo pessoal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024